Tribunal: STF
Processo: RHC 261907
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Maria Rosanes Platen Dambros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 808.589/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente foi condenada, pelo Juízo de 1º grau, às penas de 10 meses de detenção, em regime prisional inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, cada qual no mínimo legal, por infração ao art. 2º, II da Lei n. 8137/1990, por doze vezes, em continuidade delitiva. Inconformada com a decisão singular, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, alegando atipicidade da conduta ante o princípio da insignificância, tendo em vista a Portaria GAB/PGE n. 58/2021, ou, ainda, por mera inadimplência fiscal. Sustentou, ademais, ausência de dolo e a incidência da excludente de inexigibilidade da conduta diversa em razão de dificuldades financeiras da empresa. O recurso não foi provido pelo Tribunal a quo. No presente mandamus, a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal à paciente, pois, desde 18/12/2019, com as balizas interpretativas conferidas pelo STF ao inc. II do art. 2.º da Lei n. 8.137/1990, não basta a mera inadimplência de ICMS para tipificar o crime: a contumácia e o dolo específico de apropriação são elementos essenciais do tipo penal E, no caso concreto, aduz que em nenhum momento a contumácia da inadimplência da Paciente ou o dolo específico de apropriação foram comprovados no processo. Na verdade, sequer foram imputados formalmente à Paciente na denúncia, que se limitou a descrever uma inadimplência fiscal durante os meses de julho, novembro e dezembro de 2014, março e junho de 2015 a janeiro de 2016. Aduz, ainda, que o montante total de tributos supostamente sonegados pela Paciente não ultrapassa o parâmetro para ajuizamento de execuções fiscais no Estado de Santa Catarina, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do writ. No mérito, requer a absolvição da paciente em virtude da atipicidade formal da conduta que lhe foi imputada de deixar de recolher ICMS próprio, por ausência de provas da “contumácia” e do “dolo de apropriação”; ou em virtude da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. (eDOC 40)



    O habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, a recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver a paciente em virtude da atipicidade material de sua conduta em razão do princípio da insignificância e, alternativamente, absolver a paciente em virtude da atipicidade formal de sua conduta de deixar de recolher ICMS pela ausência de “contumácia” e “dolo de apropriação”.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra sentença transitada em julgado.



    Observem-se trechos do acordão recorrido:



    “Acerca do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em apreciação do RHC n. 163.334/SC, fixou a seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no art. 2.º, II, da Lei n. 8.137/90: o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990.



    [...]



    Verifica-se, da leitura dos trechos destacados, que o acórdão impugnado, soberano na análise de matéria fático-probatória, asseverou estar demonstrado o dolo específico de deixar de recolher o ICMS, elemento suficiente para caracterizar a prática do delito em tela, especialmente denotado pela contumácia e reiteração na prática delitiva, a qual foi perpetuada por doze vezes”. (eDOC 56).



    O acórdão recorrido está fundamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há o que se deferir.



    Ademais, não há se falar em desconstituir a sentença penal condenatória transitada em julgado com fundamento numa suposta insignificância, em razão do valor de R$25.941,14 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) sonegado e a normativa aplicável à espécie. Veja-se:



    “Na hipótese, os fatos ocorreram entre os anos de 2014 e 2016, de forma que a quantia de R$25.941,14 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) embora não se mostre insignificante diante da Lei Federal n. 10.522/2002 em seu art. 20, que estipula o arquivamento de execuções fiscais de débitos federais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou da Lei Estadual n. 12.646 /2003, que estipulava o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Lei Estadual n. 15.856/2012, que estipulava o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Lei Estadual n. 17.427/17, que estipulava o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como limite considerado inexpressivo para fins de execução fiscal” (e-STJ fl. 93).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente